Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-78.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000574-78.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANUZIA DE BRITO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal, declarando a nulidade de decreto que suspendeu pagamentos de vantagens e condenando o município a manter os pagamentos e a pagar verbas atrasadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve perda superveniente do objeto em razão de acordo extrajudicial; (ii) se é devida indenização por danos morais; e (iii) como devem ser distribuídos os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de acordo extrajudicial com pagamento das verbas pleiteadas, no curso do processo, enseja a perda superveniente do objeto da ação, sendo desnecessária homologação judicial.

4. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de circunstâncias excepcionais que caracterizem efetiva lesão aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

5. Tendo o réu dado causa ao ajuizamento da ação ao não pagar as verbas devidas, propondo acordo apenas após a propositura, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do município provido para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de pagamento de verbas. Recurso da autora desprovido quanto ao pedido de danos morais. Ônus sucumbenciais distribuídos na proporção de 25% para o réu e 75% para a autora.

Tese de julgamento: "1. A celebração de acordo extrajudicial com pagamento das verbas pleiteadas enseja a perda superveniente do objeto da ação de cobrança, sendo desnecessária homologação judicial. 2. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, arts. 240, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº [número do processo], em que são apelantes e apelados VANUZIA DE BRITO NASCIMENTO e MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, para afastar a condenação quanto ao pagamento das vantagens descritas na petição inicial, e em NEGAR PROVIMENTO AO APELO AUTORAL, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau-Relator

Procurador(a) de Justiça

A1